Tribunal: TJES
Processo: 5000820-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5000820-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VÂNIA MONTEIRO MAURICIO PINHEIRO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VÂNIA MONTEIRO MAUR
Í
CIO PINHEIRO
contra ato judicial digitalmente reproduzido na fl. 82 do evento 5, ID 1012019, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES., que, nos autos da ação ordinária tombada sob o nº 5000057-54.2021.8.08.0015, aforada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência a fim de prestigiar o contraditório prévio (7º e 300, § 2º, CPC).

Em seu arrazoado (evento 2, ID 1012002), a agravante expõe que era servidora pública estadual ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, exercendo suas funções no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus/ES.

Aduz, no entanto, que, em virtude de
citação editalícia
empreendida de forma indevida, sem prévio esgotamento das diligências necessárias à sua efetiva localização, não tomou ciência do
Processo Administrativo Disciplinar nº 77255739
, instaurado em seu desfavor, sobrevindo a decretação da revelia e conseguinte nomeação de defensora dativa, cuja manifestação se deu por negativa geral,
“o que lhe causou grandes danos, ou seja, a demissão
[...]
de seu cargo público efetivo
[...]
, com incompatibilização de 5 (cinco) anos para investidura de novo cargo público estadual”
(fl. 08 do evento 2, ID 1012002).

Salienta, nesse contexto, que
“o que se discute nestes autos não é o mérito da decisão do Processo Administrativo Disciplinar de nº 77255739
[...]
, mas sim a violação do seu direito à defesa e o direito de ter contra si um processo pautado dentro da legalidade obedecendo aos ditames legais”
(fl. 09 do evento 2, ID 1012002).

Suscita, ainda,
“
o impedimento de um dos Membros da Primeira Comissão Processante da Corregedoria da Secretaria de Estado de Saúde, qual seja o presidente Raphael Lima de Moura Souza, uma vez que além de exercer a função de Presidente da Primeira Comissão Processante, também atuou no cargo de Corregedor, comprometendo a sua imparcialidade, conforme disposto no art. 252, § 5º, da Lei Complementar Estadual nº 46/96
”
(fl. 09 do evento 2, ID 1012002).

Sustenta ser
“
evidente a dificuldade financeira que
[...]
vem sofrendo, bem como a dificuldade no sustento de sua família, TENDO QUE RECEBER A AJUDA DE TERCEIROS PARA SOBREVIVER, uma vez que
[...]
teve contra si aplicada pena de demissão de cargo efetivo (concursado) que exercia junto ao Estado do Espírito Santo, deixando de perceber seus vencimentos mensais
”
(fls. 10/11 do evento 2, ID 1012002).

Anota haver ingressado em juízo
“almejando a declaração de nulidade do ato jurídico (Processo Administrativo Disciplinar) e, via de consequência, a reintegração do cargo público exercido
[...]
antes de sofrer a penalidade imposta pelo Processo Administrativo Disciplinar, bem como indenização por danos materiais e morais sofridos
[...]
, uma vez que não foi oportunizado a ampla defesa e o contraditório, tendo passado dif
i
culdades financeiras”
(fl. 11 do evento 2, ID 1012002).

Inconformada com o adiamento da apreciação do seu pedido liminar de imediata reintegração ao cargo público, requer, prefacialmente, a manutenção, nesta instância recursal, dos benefícios da
gratuidade de justiça
tacitamente deferidos pelo douto Juízo da causa.

Defende o cabimento do recurso com fulcro no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que
“a decisão que posterga a análise da medida liminar se equivale ao indeferimento de tal pleito, podendo ser recorrida
[...]
por meio de Agravo de Instrumento”
(fl. 13 do evento 2, ID 1012002).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste segundo grau de jurisdição, protesta pela
antecipação dos efeitos da tutela recursal
para fins de imediata suspensão dos efeitos do Processo Administrativo Disciplinar nº 77255739, quais sejam a sua demissão e a incompatibilização de 5 (cinco) anos para investidura em novo cargo público estatual, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja deferida a medida liminar vindicada na origem.

Com o arrazoado recursal vieram os documentos que compõem os eventos 03/05.

Em decisão lavrada no evento 6, ID 1019647, à míngua de risco concreto ao resultado útil do processo, a
tutela de urgência
vindicada neste grau de jurisdição foi
indeferida
.

Regularmente intimado, o ente político agravado ofertou contrarrazões no evento 11, ID 1144627, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção da decisão hostilizada.

É o relatório
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VÂNIA MONTEIRO MAUR
Í
CIO PINHEIRO
contra ato judicial digitalmente reproduzido na fl. 82 do evento 5, ID 1012019, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES., que, nos autos da ação ordinária tombada sob o nº 5000057-54.2021.8.08.0015, aforada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência a fim de prestigiar o contraditório prévio (7º e 300, § 2º, CPC).

Verificados os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento
1
(1.015, I, CPC),
CONHEÇO
do recurso, ratificando a
gratuidade de justiça
concedida na decisão do evento 6, ID 1019647, e passo a examinar o mérito da insurgência em apreço, salientando, desde já, que, em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à
averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem
, previstos no
artigo
300 do

Código de Processo Civil
, sob pena de indesejável supressão de instância.

Ao apreciar o pleito liminar deduzido nesta instância recursal, restou consignado não haver
perigo de dano iminente
capaz de justificar, no caso concreto, a excepcional atuação do Poder Judiciário sem a observância do devido contraditório, dada a inexistência de pronta demonstração da suposta necessidade de ordem material decorrente do
bloqueio dos
vencimentos
a que fazia jus a ex-servidora agravante, ocorrido em
26.04.2016
(fl. 28 do evento 5, ID 1012019).

Com efeito, o
longo lapso temporal
havido desde então parece sugerir que, ao contrário do que alega a recorrente,
a remuneração
por ela outrora percebida não se afigura essencial ao seu sustento próprio e ao de sua família
.

Ademais,
não há risco ao resultado útil do processo
, eis que eventual anulação do ato de demissão, ao final da tramitação do feito, tem como consequência lógica a reintegração da servidora afastada com o restabelecimento do
“status quo ante”
, assegurando-se a recomposição integral dos seus direitos,
inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público
, em observância ao princípio da
“restitutio in integrum”
(AgRg no Ag 499.312/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2004, DJ 30/08/2004, p. 319).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo íntegro o provimento pelo qual o douto Juízo da causa indeferiu, tacitamente, a pretensão liminar deduzida no primeiro grau de jurisdição.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

1
De acordo com abalizada doutrina processualista,
“
a decisão do juiz de, sem justificativa, postergar a análise do pedido de tutela provisória para após a contestação ou para outro momento
equivale a uma decisão que indefere o pedido de tutela provisória, del
a
cabendo agravo de instrumento
”
(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. v. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 212). No mesmo sentido: TJES, Classe:
Agravo de Instrumento, 035189001429
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 25/09/2018); TJES, Classe:
Agravo de Instrumento, 048169002291
, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/05/2017; TJES, Classe:
Agravo de Instrumento, 013169000141
, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2016, Data da Publicação no Diário: 24/11/2016.

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
- CARLOS SIMÕES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
- NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR EQUIVALE AO INDEFERIMENTO DA MEDIDA. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. PRETENSÃO À IMEDIATA REINTEGRAÇÃO AO CARGO.
“PERICULUM IN MORA”
NÃO IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com abalizada doutrina processualista,
“a decisão do juiz de que, sem justificativa, postergar a análise do pedido de tutela provisória para após a contestação ou para outro momento equivale a uma decisão que indefere o pedido de tutela provisória, dela cabendo agravo de instrumento”
(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. v. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 212). No mesmo sentido: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001429, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 25/09/2018); TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169002291, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/05/2017; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013169000141, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2016, Data da Publicação no Diário: 24/11/2016.

2. Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta egrégia Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

3. No caso concreto, não há perigo de dano iminente capaz de justificar a excepcional atuação do Poder Judiciário sem a observância do devido contraditório, visto não haver sido demonstrada, de plano, a suposta necessidade de ordem material decorrente do bloqueio dos vencimentos a que fazia jus a ex-servidora agravante, ocorrido em 26.04.2016.

4. Com efeito, o longo lapso temporal havido desde então parece sugerir que, ao contrário do que alega a recorrente, a remuneração por ela outrora percebida não se afigura essencial ao seu sustento próprio e ao de sua família.

5. Ademais, não há risco ao resultado útil do processo, eis que eventual anulação do ato de demissão, ao final da tramitação do feito, tem como consequência lógica a reintegração da servidora afastada com o restabelecimento do
“status quo ante”
, assegurando-se a recomposição integral dos seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da
“restitutio in integrum”
(AgRg no Ag 499.312/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2004, DJ 30/08/2004, p. 319).

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas,
ACORDA
a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do vertente recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.